Tribunal: TJDFT
Processo: 0701527-22.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMENTA

APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. CHECHE PÚBLICA. MATRÍCULA. ISONOMIA. COLISÃO ENTRE PRINCÍPIOS. LISTA DE ESPERA. Sentença mantida.

1. Apesar do dever do Estado de garantir a educação infantil em creche e pré-escola, é necessária a observância da lista de espera, aguardando o surgimento de vaga, em homenagem ao princípio da isonomia.

2. A lista de espera é elaborada por profissionais da área, considerando critérios de risco pessoal, social, nutricional, com prioridade para crianças de família com menor renda e filhos de mães trabalhadoras. O Poder Judiciário deve agir com cautela ao intervir nas políticas públicas, sem desconsiderar a realidade social das crianças.

3. O atendimento à pretensão de quem se vale do direito de ação para garantir o direito à creche (ainda que legitimamente) poderia resultar na preterição de outras crianças devidamente inscritas que aguardam há mais tempo na lista, às quais também é garantido o direito à educação.

4. Apelação desprovida.